Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Tráfico de Drogas. Posse irregular e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Receptação. Desobediência. Nulidade. Violação Domicílio. Quebra da cadeia de custódia. Flagrante preparado. Prova. Consunção. Circunstâncias judiciais. Fração. Confissão espontânea. Privilégio. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, receptação e desobediência.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade das provas em razão da ilegalidade da busca domiciliar, quebra da cadeia de custódia e flagrante preparado; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) a atipicidade do crime de desobediência; (vi) se o tráfico cometido na residência do réu e a quantidade de drogas apreendida justificam o aumento da pena-base; (iv) fração de aumento da pena-base; (v) se adequada a pena pecuniária; (vi) se incide a causa de diminuição do privilégio; e (vii) direito do réu de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – o réu foi preso em flagrante logo após entregar quantidade significativa de droga a policial disfarçado -, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
4. A mera alegação, sem prova, de adulteração ou exclusão do conteúdo das mensagens extraídas do aparelho celular do réu, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula.
5. A venda ou entrega de drogas, ou de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à sua preparação, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminosa preexistente, tipifica o crime de tráfico de drogas.
6. Não há ilegalidade na atuação do agente policial disfarçado, que se deu após denúncia anônima e investigação prévia que indicaram o tráfico de drogas pelo réu.
7. As circunstâncias da prisão em flagrante – após monitoramento prévio e troca de mensagens com agente disfarçado para a aquisição de drogas, o réu foi flagrado na posse de drogas e arma de fogo produto de crime e, na residência dele, foram localizadas mais drogas e munições -, somadas aos depoimentos dos policiais e mensagens extraídas do aparelho celular do réu, dando certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, autorizam a condenação por tráfico de drogas, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo.
8. A forma em que recebida a arma de fogo, em contexto de tráfico de drogas, de terceiro não identificado, são circunstâncias que evidenciam o dolo de receptar e impede a absolvição.
9. Não há consunção entre os crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os crimes são autônomos e tutelam bens jurídicos diversos.
10. A tentativa de fuga para garantir o sucesso de crimes anteriores e evitar a prisão em flagrante, evidenciando a linha de desdobramento normal dos primeiros crimes, não é punida como crime autônomo de desobediência do art. 330 do CP -- constitui mero desdobramento da conduta anterior e, portanto, post factum impunível.
11. Por expor crianças a ambiente manifestamente nocivo, o tráfico de drogas e o armazenamento de munições na residência do réu, justificam a exasperação da pena-base.
12. A elevada quantidade de droga apreendida- 23 porções de maconha, com massa líquida total de 10.844,27g, 3 porções de cocaína, com massa líquida total de 2.524,75g, além de LSD e porção de MDMA -, justifica a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06.
13. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
14. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no repetitivo 1.194). Incide a atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que o réu, embora negue a traficância, admita a posse ou a propriedade da droga para consumo. Nesses casos, a redução da pena é em proporção menor do que à aplicável à confissão plena (súmula 630 revisada). Se o réu não admitiu sequer a propriedade das drogas, não se reconhece a atenuante.
15. Embora primário o réu, apreendida elevada quantidade de drogas, de variadas naturezas, arma de fogo – que portava quando preso em flagrante – e munições, e demonstrado que ele, há cerca de cinco anos, atua na mercancia ilícita, com habitualidade, evidenciando que se dedica a atividades criminosas, não se reconhece o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
16. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
IV. Dispositivo
17. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, § 1o, IV; L. 10.826/03, arts. 12 e 14; CP, arts. 180, caput, e 330; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 280; STJ, súmula 630, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 15.3.2021; AgRg no AREsp 2.266.035/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 6.3.2023; AgRg no AgRg no AREsp 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 25.10.2024; AgRg no HC 843.081/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, DJe 20.6.2024; AgRg no HC 945.010/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 5.11.2024; AgRg no HC 908.155/SP, Rela. Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 30.10.2024. TJDFT, Acórdão 2051286, 0738498-18.2024.8.07.0001, Rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 2.10.2025, DJe 13.10.2025; Acórdão 2017219, 0729322-15.2024.8.07.0001, Rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.7.2025, DJe 11.7.2025; Acórdão 1980516, 0728265-59.2024.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.3.2025, DJe 1.4.2025; Acórdão 2016847, 0707872-16.2024.8.07.0001, Rela. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 3.7.2025, DJe 16.7.2025; Acórdão 1996770, 0700218-59.2021.8.07.0008, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 8.5.2025, DJe 28.5.2025; Acórdão 1917861, 0722578-38.2023.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.9.2024, PJe 18.9.2024; Acórdão 1897173, 0704182-13.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 25.7.2024, PJe 5.8.2024.